Tribunal: TJES
Processo: 5002027-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GONCALVES GARCIA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, na qual narra que, em 05/11/2024, adquiriu da primeira Requerida uma panela pelo valor de R$ 219,90. Sustenta que, em 10/11/2024, o produto apresentou vício, motivo pelo qual foi encaminhado à assistência técnica. Afirma que, transcorridos aproximadamente dois meses desde o envio do bem à assistência, e diante da demora na solução do problema, solicitou o reembolso do valor pago. Todavia, ao entrar em contato com a assistência técnica, foi informado de que o produto já se encontrava reparado, razão pela qual o reembolso não seria efetuado. Requer, diante disso, indenização por danos morais e materiais.

Em sede de sentença (ID 16796432), os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
julgo procedente
o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno
as Requeridas, solidariamente, a pagarem ao Autor a quantia de R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (05/11/2024) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno
a primeira Requerida, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, a pagar ao Autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 16796986) almejando que seja reformada a sentença para majoração do
quantum
fixado na sentença, e reconhecer a responsabilidade solidária da corré.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Compulsando os autos, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação ao pedido de responsabilização solidária, entendo que não lhe assiste razão. Verifica-se que o fato alegado pelo recorrente restringe-se à conduta atribuída exclusivamente a preposto da LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, não havendo nos autos elementos que demonstrem a participação, anuência ou contribuição da segunda Requerida para a ocorrência do alegado abalo extrapatrimonial, conforme exposto na sentença. Dessa forma, ausente o nexo de causalidade em relação à corré, impõe-se o afastamento de sua responsabilidade, não se aplicando, no caso concreto, a responsabilidade solidária quanto ao referido pedido.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)